Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelas partes autoras visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios decorrentes de alegada concorrência desleal, desvio de clientela, violação contratual, bem como dos pedidos de condenação em danos materiais, extrapatrimoniais e multa contratual.
2. Fatos relevantes. (i) em 08.05.2019, o segundo autor teria firmado com a primeira parte ré contrato social de constituição da primeira parte autora/clínica odontológica, sendo a primeira parte ré detentora de 49% do total do capital social integralizado; (ii) em 08.07.2022, a primeira parte ré teria notificado o segundo autor a respeito de sua retirada do quadro societário; (iii) em 17.08.2022, as partes teriam ajustado contrato de cessão de quotas, em que a primeira parte ré teria cedido, gratuitamente, a totalidade de suas quotas para o segundo autor; (iv) a parte autora teria oferecido queixa-crime em desfavor da primeira parte ré, em razão da suposta conduta de concorrência desleal; (v) a queixa-crime foi rejeitada por ausência de justa causa e por não vislumbrar indícios de crime nas condutas imputadas à primeira parte ré; (vi) a sentença ora revista teria projetado os efeitos da decisão criminal para o juízo cível e não teria analisado a conduta da suposta “concorrência desleal” sob a ótica da responsabilidade civil, bem como teria julgado improcedentes os demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (1) se ocorreu o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (2) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao projetar efeitos de decisão penal na esfera cível; (3) analisar a existência (ou não) de violação contratual, concorrência desleal e desvio de clientela, bem como a incidência de multa contratual; (4) ocorrência (ou não) de danos emergentes; (5) ocorrência (ou não) de lucros cessantes; (6) examinar a responsabilidade civil da segunda parte ré e (7) ocorrência (ou não) de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz se afigura como o primário destinatário da instrução e, por isso, cabe a ele aferir a necessidade (ou não) da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos (CPC, art. 370).
5. Acertado o indeferimento de produção de prova subjetiva sobre fatos já demonstrados por documento ou confissão da parte, ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados (CPC, art. 443).
6. A ausência de despacho saneador ou de prova subjetiva não configura cerceamento de defesa quando inexistente demonstração de prejuízo concreto e quando a parte deixa de produzir documentos essenciais à comprovação de fatos positivos alegados. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil é independente da criminal, de forma que a vinculação é restrita às situações de inexistência do fato ou negativa de autoria (CPC, art. 935).
8. A rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa ou atipicidade penal não faz coisa julgada material, e por isso não impede a análise da ilicitude no âmbito civil.
9. Incorre em “error in judicando” o capítulo da sentença que afasta a análise da responsabilidade civil com fundamento exclusivo em decisão criminal que não teria reconhecido a inexistência do fato nem a negativa de autoria.
10. A prestação de serviços odontológicos possui natureza personalíssima e assegura ao paciente liberdade de escolha, o que afasta direito subjetivo da clínica à manutenção compulsória da clientela.
11. A migração de pacientes para atendimento em outro local não configura ato ilícito, especialmente na ausência de cláusula válida e proporcional de não concorrência, fato que impede restrição ao exercício profissional do ex-sócio, em respeito à livre iniciativa.
12. A caracterização de concorrência desleal e desvio de clientela exige prova de conduta desleal, como captação indevida ou induzimento fraudulento, inexistente no caso concreto.
13. A existência de cláusula contratual que admite a possibilidade de os pacientes optarem por acompanhar a profissional após a sua retirada da sociedade afasta a tese de ilicitude no tocante ao alegado descumprimento contratual e desvio de clientela.
14. A cláusula penal depende da comprovação de inadimplemento contratual, inexistente quando não demonstrada violação das obrigações pactuadas.
15. Os danos emergentes exigem prova de prejuízo efetivo e imediato, não se confundindo com expectativas de recebimento futuro. No ponto, a falta de comprovação de rescisões contratuais formais, de cobranças frustradas ou de exigibilidade de multas contratuais afasta a caracterização de dano emergente.
16. Os lucros cessantes não se presumem e demandam demonstração de ganho certo e juridicamente provável, o que não se constata quando a continuidade da atividade depende de fatores incertos, como a vontade do consumidor e a existência de profissional habilitado.
17. A ausência de contratação de profissional substituto (cirurgião-dentista) e interrupção da atividade empresarial por decisão gerencial da própria parte autora rompe o nexo causal entre a conduta das rés e eventual prejuízo da clínica.
18. A responsabilidade civil de terceiro contratado para funções administrativas (segunda parte ré) exige demonstração de conduta própria e ilícita, de forma que não é admissível a imputação por presunção a partir de vínculo funcional.
19. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de danos extrapatrimoniais, tanto para a pessoa jurídica, que exige prova de abalo à honra objetiva, quanto para o sócio/pessoa física, cujos dissabores empresariais não configuram violação a direitos da personalidade (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
20. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 12, 186, 187, 402, 403, 927 e 935; CPC, arts. 355, 370, 371, 373, 443;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 27.09.2021; acórdão 2095148, Rela. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, Dje 11.03.2026; acórdão 1843728, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, Dje 22.4.2024; acórdão 1656069, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 07.02.2023; acórdão 2100547, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, Dje 18.03.2026; acórdão 1767388, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 24.10.2023; 0002247-32.2012.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 18.10.2016.